Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-85.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Contexto probatório a demonstrar a contratação de empréstimo e autorização para débito direito em conta. Alegações da autora que não são condizentes com a realidade. Não comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Dever de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. Contexto probatório a demonstrar a contratação de empréstimo e autorização para débito direito em conta. Alegações da autora que não são condizentes com a realidade. Não comprovação do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Dever de observância do "pacta sunt servanda". Sentença mantida. Apelação não provida.